Tribunal: TJES
Processo: 5002985-81.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2025-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002985-81.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: CLEITON CONCEICAO FERREIRA

COATOR: Juízo da 2ª Vara Criminal de Guarapari

RELATOR: MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. HOMICÍDIO CULPOSO NO TRÂNSITO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 313 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado contra ato coator que manteve sua prisão preventiva nos autos da ação penal nº 0000064-74.2025.8.08.0021. O impetrante sustenta a inexistência dos requisitos legais para a custódia cautelar, pois o paciente foi denunciado por homicídio culposo no trânsito, requerendo o relaxamento da prisão preventiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se a manutenção da prisão preventiva do paciente configura constrangimento ilegal, diante da ausência dos requisitos previstos no art. 313 do Código de Processo Penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prisão preventiva é medida excepcional, devendo ser aplicada apenas quando presentes os requisitos dos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal.

4. O art. 313 do Código de Processo Penal exige, para a decretação da prisão preventiva, que o crime seja doloso com pena máxima superior a quatro anos, que haja reincidência em crime doloso ou que se trate de crime envolvendo violência doméstica e familiar.

5. No caso concreto, o paciente foi denunciado por homicídio culposo no trânsito (art. 302, § 1º, I e § 3º, da Lei nº 9.503/1997), não preenchendo os requisitos do art. 313 do Código de Processo Penal.

6. O Ministério Público, mesmo após o aditamento da denúncia, manteve a capitulação do crime como culposo, afastando a possibilidade de enquadramento no art. 313, I, do Código de Processo Penal.

7. A manutenção da prisão preventiva do paciente, sem o preenchimento dos requisitos legais, caracteriza constrangimento ilegal, devendo ser concedida a ordem de Habeas Corpus.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Ordem concedida.

Tese de julgamento:

1. A prisão preventiva não pode ser decretada ou mantida para crimes culposos, pois o art. 313 do Código de Processo Penal exige a modalidade dolosa.

2. A ausência dos requisitos do art. 313 do Código de Processo Penal caracteriza constrangimento ilegal, impondo o relaxamento da prisão preventiva.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 312 e 313; Lei nº 9.503/1997, art. 302, § 1º, I e § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, HC 5007613-50.2024.8.08.0000, 2ª Câmara Criminal, Rel. Des. Helimar Pinto, DJe 22.07.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, conceder a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal

VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

HABEAS CORPUS CRIMINAL
Nº
5002985-81.2025.8.08.0000

AU
TO
RIDADE COATO
RA
:
JUÍZO
DA
2
ª VARA CRIMINAL DE
GUARAPARI

PACIENTE:
CLEITON CONCEI
ÇÃ
O FERREIRA

R
ELATOR: DES
EMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Conforme anteriormente relatado, trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
CLEITON CONCEIÇÃO FERREIRA

em face do suposto ato coator do Juízo da 2ª Vara Criminal de Guarapari/ES, que, nos autos da ação penal nº 0000064-74.2025.8.08.0021, manteve a sua prisão preventiva.

O impetrante sustenta, em síntese, que o constrangimento ilegal deriva-se da ausência dos requisitos que justifique a decretação da prisão preventiva, eis que o paciente foi denunciado pelo crime de homicídio culposo no trânsito. Por tal razão, pleiteia, liminarmente, pelo relaxamento da prisão preventiva do paciente e, no mérito, pela concessão da ordem.

Pedido liminar deferido na decisão de ID 12424007.

Informações prestadas pela autoridade apontada como coatora ao ID 12648933.

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça, ao ID 12823058, pela
concessão
da ordem.

Pois bem.

Após reexame dos autos e das razões que embasam o pedido, compreende-se que a ordem deve ser
concedida
.

A prisão preventiva configura-se como uma medida cautelar de última hipótese

(ul
tima ratio
)
, aplicável apenas quando o caso concreto demonstra a inadequação das medidas cautelares alternativas e quando preenchidos, de forma cumulativa, os requisitos previstos nos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal.

O art. 312 do Código de Processo Pena estabelece que devem estar presentes o
fumus commissi delicti
, ou seja, indícios mínimos de autoria e materialidade do delito, somado ao
periculum in libertatis
, caracterizado pelo risco que a liberdade do suspeito pode representar à garantia da ordem pública, à instrução processual ou à aplicação da lei penal.

Em audiência de custódia do dia 18.01.2025 (ID 61512164 dos autos de origem), a prisão em flagrante foi convertida em preventiva para assegurar a ordem pública, bem como para assegurar a instrução processual e a aplicação da lei penal, sob os seguintes fundamentos:

[...] Conforme consta no APFD, durante atendimento a um acidente de trânsito, foi constatado que a vítima veio a óbito, sendo CLEITON, condutor do veículo que o atingiu, sendo possível constatar que o mesmo não possuía CNH, tendo o mesmo recusado a realização do teste do etilômetro, porém foi observado pelos militares que CLEITON estava com sintomas de quem havia ingerido bebida alcoólica sendo, ainda, encontrado dentro de seu veículo, uma lata de cerveja aberta.

[...]

Em análise dos autos é possível concluir que existem provas suficientes da existência de crime a ensejar a materialidade do delito e fortes indícios de que o autuado realmente tenha praticado o crime que lhe foi atribuído, estando presente, neste momento, o fumus comissi delicti. Desta forma, a liberdade do autuado, neste momento, se mostra temerária e a prisão preventiva oportuna, em especial pela extrema gravidade dos fatos que não justificam a aplicação de cautelares diversas da prisão, demonstram a necessidade de se resguardar à Ordem Pública, estando evidente, em cognição sumária, o periculum libertatis no caso concreto. Ante o exposto,
CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA DO AUTUADO
, com fulcro nos artigos 312 e 313, inciso I, todos do Código de Processo Penal, para garantia da ordem pública, aplicação da Lei Penal e conveniência da instrução criminal, tendo esta decisão respeitado os limites da lei 13.869/2019, eis que, no caso concreto, não há como aplicar medida cautelar diversa ou conceder a liberdade provisória. [...]

A autoridade coatora manteve a cautelar máxima, sob os mesmos argumentos (ID 63111159 dos autos originários):

[...] Mantenho a decisão do id. 61512164 que converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva por seus próprios fundamentos.

No caso dos autos presente o pressuposto de admissibilidade (Art. 313, inciso I do CPP), uma vez que a pena cominada no art. 302, § 1º, I e 3º da Lei 9.503/97 é reclusão, de cinco a oito anos, e suspensão ou proibição do direito de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor, ou seja, maior de quatro anos.

Presentes os pressupostos, uma vez que há prova da existência do crime e Indícios suficientes de autoria.

Destaco que em sede de decisão que decreta a prisão preventiva basta o juízo de probabilidade e vige o princípio
in dubio pro societate
, ao contrário do que ocorre na sentença, na qual se exige o juízo de certeza.

Saliento que as provas até o momento colhidas apontam a existência do crime, bem como a sua autoria por parte do denunciado.

Os depoimentos são elucidativos quanto à prática do crime. Consta dos autos que o denunciado na direção de veículo automotor, sem ter permissão para dirigir, sob influência de álcool e em alta velocidade invadiu a mão de direção contrária e colidiu com o veículo conduzido pela vítima, causando a morte de um jovem. Assim, verifica-se indícios suficientes de autoria e materialidade.

Analisando as provas existentes nos autos, vejo que se encontram presentes requisitos da manutenção da prisão preventiva, quais sejam, a garantia da ordem pública, uma vez que a comunidade está abalada com o crime.

Assim, entendo que, caso não seja mantida da custódia cautelar, o denunciado colocará em risco a
garantia da ordem pública
, vez que o crime imputado é grave, gerando insegurança no seio social, sendo necessária a prisão preventiva, vez que solto afrontaria diretamente a paz social.
Registre-se que, pelas redes sociais, foi marcado, para esta data (13/02/2025) manifestação em frente ao prédio do fórum de Guarapari/ES
. [...] - destaques no original

Todavia, o art. 313 do Código de Processo Penal, por sua vez, estabelece que é possível a prisão preventiva
(i)
nos
crimes
dolosos
cuja pena máxima é superior a 04 (quatro) anos de reclusão; ou
(ii)
se o réu tiver sido condenado por outro crime doloso, em sentença transitada em julgado; ou
(iii)
se o crime envolver violência doméstica e familiar, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência.

No caso, ao paciente é imputada a suposta prática do delito previsto no art. 302, § 1º, inc. I e § 3º, da Lei nº 9.503/1997, conforme denúncia de ID 61911898 dos autos originários, sendo que, portanto, não preenche os requisitos do art. 313, inc. I, do Código de Processo Penal. Da mesma forma, não preenche as hipóteses dos incisos II e III deste art. 313.

Calha ressaltar que mesmo após o aditamento à denúncia, o
parquet
manteve a capitulação imputada ao paciente:

[....] Da análise dos presentes autos, depreende-se que houve o aditamento da denúncia para o fim de incluir novas testemunhas, ratificando-se o Ministério Público, nos demais termos, a denúncia oferecida no ID 61911898.

Desse modo, a alteração da capitulação jurídica, nesse momento, é prematura, de modo que, após a instrução processual penal, confirmando-se os elementos do dolo eventual ventilados pela assistente da acusação no ID 62642133, poderá ser realizado o aditamento à denúncia. Com efeito, dispõe o aludido dispositivo:

Art. 384. Encerrada a instrução probatória, se entender cabível nova definição jurídica do fato, em conseqüência de prova existente nos autos de elemento ou circunstância da infração penal não contida na acusação, o Ministério Público deverá aditar a denúncia ou queixa, no prazo de 5 (cinco) dias, se em virtude desta houver sido instaurado o processo em crime de ação pública, reduzindo- e a termo o aditamento, quando feito oralmente.

Desse modo, pugna o Ministério Público pelo prosseguimento do feito, sem prejuízo de, após a instrução probatória, ser necessária a realização do aditamento em consequência de prova existente nos autos de elemento ou circunstância da infração penal. [...]

Portanto, como não foi preenchido o requisito previsto no art. 313 do Código de Processo Penal, configura constrangimento ilegal a manutenção da prisão preventiva do paciente.

Desse mesmo juízo:

HABEAS CORPUS – HOMICÍDIO CULPOSO NO TRÂNSITO E OMISSÃO DE SOCORRO (ART. 302, § 3º, E 304, CAPUT, AMBOS DA LEI Nº 9.503/97) – ÓBICE LEGAL – ART. 313, I, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. ORDEM CONCEDIDA. 1.
Nos termos do art. 313 do CPP, não há previsão legal para a prisão preventiva nos delitos praticados na modalidade culposa.
2. Não estando configurado o requisito objetivo previsto no art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal, para a segregação processual, que exige o cometimento de crime na modalidade dolosa, há que se relaxar a prisão preventiva do Paciente 3. Ordem concedida.

(TJES, HC 5007613-50.2024.8.08.0000, Órgão julgador: 2ª Câmara Criminal, Magistrado: HELIMAR PINTO, DJe: 22.07.2024)
- destaquei

Ante o exposto, confirmo o inteiro teor da decisão liminar e, por conseguinte,
CONCEDO
A ORDEM
pleiteada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho E. Relator para conceder a ordem.